Tribunal: TJMT
Processo: 1016021-22.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016021-22.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUI MANUEL LONGO GOMES - CPF: 706.375.371-14 (APELANTE), MARIANA DUARTE MONTEIRO SALES (APELANTE), ADILES DIAS DE MORAES - CPF: 581.421.771-53 (ASSISTENTE), JUCILENE APARECIDA DA COSTA - CPF: 550.015.721-34 (ASSISTENTE), MONICA MACIEL DE SENA CORTEZ - CPF: 887.188.161-34 (VÍTIMA), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06).
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO PELO CONTATO INDIRETO POR INTERPOSTA PESSOA, DO QUAL O AGENTE TINHA PLENA CIÊNCIA DA PROIBIÇÃO. CRIME FORMAL E DE MERA CONDUTA. EVENTUAL NATUREZA CÍVEL DO CONTATO OU AQUISCÊNCIA DA VÍTIMA QUE NÃO AFASTAM O DELITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO.
POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ADEQUAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n° 11.340/06). A denúncia narrou o descumprimento por rondar as proximidades da residência da vítima e por contatá-la por interposta pessoa para envio de acordo extrajudicial, sob pena de denúncias ao Conselho Tutelar. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo e, subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão, saber se: (I) as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e se o dolo está configurado; e (II) o valor fixado a título de honorários advocatícios para o defensor dativo deve ser majorado.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva e a autoria estão comprovadas pela decisão de deferimento das medidas protetivas, intimação positiva do agressor, boletim de ocorrência e, principalmente, pela confissão do apelante em juízo quanto ao contato por interposta pessoa.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e de mera conduta, consumando-se com o simples desatendimento voluntário à determinação judicial.

5. O dolo genérico configura-se pela vontade livre e consciente de praticar a conduta proibida, tendo o agente ciência da decisão judicial que impôs a medida protetiva.

6. A eventual aquiescência da vítima ou a natureza cível do contato (partilha de bens) não afastam a tipicidade do delito, pois a ordem judicial permanece eficaz até sua revogação formal pelo juízo.

7. O apelante carece de interesse recursal quanto à fixação da pena no mínimo legal e ao regime aberto, pois a sentença já estabeleceu a pena em 03 (três) meses de detenção e o regime aberto.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, conforme Súmula 588 do STJ, por se tratar de delito praticado no contexto da Lei 11.340/06, que visa coibir a violência de gênero.

9. Assiste razão ao recorrente quanto à majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo, que atuou zelosamente em primeiro e segundo graus de jurisdição, devendo o valor ser adequado ao mínimo estabelecido na tabela da OAB/MT, correspondente a 09 (nove) URH.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1.
É
inviável o acolhimento do pleito absolutório quando comprovados o dolo e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-
A
da lei 11.340/06) pela prática da conduta proibida, inclusive por contato indireto via interposta pessoa, tendo
o agente plena
ciência da ordem judicial.

2.
O
crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consumando-se com o simples desatendimento voluntário à ordem judicial, sendo irrelevante a natureza cível do contato ou a eventual concordância da vítima.

3.
I
nviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o delito é praticado no contexto da lei maria da penha, conforme entendimento consolidado na súmula 588 do superior tribunal de justiça.

4.
D
e
ve
ser concedida a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo que atuou zelosamente no processo, em conformidade com a tabela da ordem dos advogados do brasil.

5.
F
alta interesse recursal quanto à fixação do regime inicial e pena-base no mínimo legal se a sentença já os estabeleceu favoravelmente ao réu.”

Dispositivos relevantes citados:

LEI N. 11.340/06, ART. 24-A. CPP, ART. 386, VII, E ART. 593, I. CP, ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", ART. 44, E ART. 77, III, E ART. 107. LEI N. 8.906/94, ART. 22, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, SÚMULA 588.

STJ, AGRG NO RESP 1.836.735/PR, REL. MIN. JOEL ILAN PACIONRIK, QUINTA TURMA, DJE 19/08/2020.

STJ, AGINT NO RESP Nº 1.429.102/SC.

TJMT, RECURSO DE APELAÇÃO N.U 1001096-98.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 14/07/2025.

TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015- RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO- SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL- 14.2.2023.

TJDFT - AP N.U 0710866-472020.8.07.0004 - RELATOR: DES. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI- TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL- 11.11.2021.

TJ-RS - APR: 70085042372 RS, RELATOR: ANDRÉIA NEBENZAHL DE OLIVEIRA, DATA DE JULGAMENTO: 21/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/09/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
RUI MANUEL LONGO GOMES
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões recursais, RUI MANUEL LONGO GOMES requesta a absolvição, argumentando a insuficiência probatória para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo para 09 (nove) URH.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pediu o
desprovimento
do recurso defensivo.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento parcial
do recurso interposto pelo Apelante, unicamente para majorar os honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Narra a denúncia que:

“
(...)
Consta do incluso Inquérito Policial que, desde o mês de abril de 2023 até o dia 16 de maio de 2023, em Av. República do Libano, número 10, bairro
Despraiado
, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado RUI MANUEL LONGO GOMES, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima Monica
Macial
de Sena Cortez, sua ex-companheira. (...) Segundo consta, desde o início de vigência das medidas protetivas, o denunciado passou a rondar, por diversas, as proximidades da residência da vítima, a fim de intimidá-la, utilizando-se inclusive de veículos diferentes, o que o foi visualizado por funcionários domésticos da vítima. Consta, ainda, que no dia 8 de abril de 2023, por interposta pessoa, o denunciado contatou a vítima, via telefone celular, encaminhando termo de acordo extrajudicial, solicitando a assinatura da vítima, sob pena de realizar denúncias contra ela junto ao Conselho Tutelar.
(...)
”
(SIC
-
Id.

289270942
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença, julgando procedente a denúncia para condenar o réu, RUI MANUEL LONGO GOMES, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06).

E
m síntese,
a defesa pugna pela
absolvição do

apelante quanto a prática
do
delito
de descumprimento de medidas protetivas

por

ausência de dolo
.

O pleito
absolutório
não merece guarida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pela Decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em 26/12/2022 (autos nº 1019839-16.2022.8.11.0042), pela Certidão de Intimação positiva do agressor acerca da referida decisão, datada de 27/12/2022 (id. 289270907
),
pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.97758 (id. 289270905), bem como pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

No dia
2
6/12/2022
,
foram
fixada
s

nos autos
º 1019839-16.2022.8.11.0042
,
as seguintes
medidas protetivas

de urgênci
a
em favor da vítima
:

“
ISTO POSTO, ACOLHO a representação formulada pela ilustre Autoridade Policial, a pedido da ofendida, e, por conseguinte, DETERMINO a aplicação das seguintes medidas protetivas que obrigam o agressor RUI MANUEL LONGO GOMES, até determinação em sentido contrário:

A) Fica o agressor proibido de se aproximar da ofendida, de seus familiares e de testemunhas, no limite de 1000 (um mil) metros;

B) Fica o agressor proibido de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

C) Fica o agressor proibido de frequentar o local de residência da vítima e seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.

D) Disponibilização de aplicativo do botão do pânico (App SOS Mulher).

Quanto às demais medidas, entendo que seu deferimento será
melhor
avaliado pelo Juízo que presidirá os autos, posto que terá maiores elementos de convicção, o que não afasta o direito de juntada de novos documentos ou ingresso de ação na esfera cível.

Advirta-se ao agressor que o não cumprimento de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar
na
decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei nº. 11.340/06.
”

O apelante tomou ciência das medidas

no dia
28/12/2022

(id.

289270907
)
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O
apelante
, em seu interrogatório judicial, nega ter rondado o condomínio da vítima, alegando que as testemunhas não teriam visibilidade da rua e que buscavam prejudicá-lo.

Contudo, o réu
confessou
, de forma inequívoca, a segunda conduta descrita na denúncia: o contato por interposta pessoa. Afirmou expressamente que solicitou à sua amiga, Mariana, que enviasse uma proposta de partilha de bens à vítima, declarando que o fez
"visto que eu não podia ter contacto direto com a Mónica, se ela podia fazer uma proposta [...] porque senão eu ia quebrar uma medida protetiva"
.

A
vítima, Monica Maciel de Sena Cortez
, confirmou em juízo que estava ciente da medida protetiva e que, além de ter sido informada pelas funcionárias Jucilene e Adiles sobre as rondas do
réu,
ela própria o avistou na esquina do condomínio no início de abril de 2023.

Declarou, ainda, que no dia 08/04/2023, recebeu mensagens via
WhatsApp
e e-mail de uma pessoa chamada Mariana, a mando do réu, com uma proposta de acordo (id. 289270905
),
contendo termos que entendeu como coação, pois vinculava a aceitação à retirada de processos.

Corroborando a versão da vítima, a
testemunha Jucilene Aparecida da Costa
, babá dos filhos do casal, relatou em juízo que, no início de abril de 2023, estava na quadra do condomínio (que possui grade
aberta)
com as crianças, quando
"avistou o acusado, dentro de um veículo, próximo ao portão do condomínio, observando as crianças"
.

A
testemunha Adiles Dias de Moraes
, funcionária da mãe da vítima, também confirmou em juízo ter visto o réu, no início de abril de 2023,
"parado na lateral do condomínio, com os vidros do carro abaixado e olhando para o interior do local"
, ressaltando que todos sabiam da vigência da MPU.

Por fim, a testemunha arrolada pela própria defesa,
Mariana Duarte Monteiro Sales
, confirmou integralmente a narrativa do contato indireto. Declarou em juízo que o réu a procurou,
"comentou comigo que ele tinha essa medida protetiva e que ele não poderia entrar em contato com ela"
, e, por isso, pediu que ela enviasse a proposta de acordo. Mariana confirmou ter enviado os arquivos por
WhatsApp
e
e-mail.

A autoria, portanto, é inconteste, não apenas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, mas pela própria confissão do apelante quanto ao contato por interposta pessoa.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) é formal e de mera conduta, consumando-se com o simples desatendimento voluntário à determinação judicial, independentemente do consentimento da vítima.

A decisão judicial (id. 289270906) era clara ao proibir o réu de
"B) [...] manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por
qualquer meio de comunicação
"
.

Ao utilizar sua amiga Mariana como intermediária para enviar mensagens por
WhatsApp
e e-mail à
vítima,
o réu descumpriu, de forma consciente e dolosa, a ordem judicial da qual tinha ciência inequívoca desde 27/12/2022 (id. 289270907).

Ademais, a eventual aquiescência da vítima ou a natureza cível do contato (partilha de bens) não afastam a tipicidade do delito. Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“‘O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) é formal e de mera conduta, consumando-se com o simples desatendimento voluntário à determinação judicial. A eventual aquiescência da vítima para a aproximação do agressor não afasta a caracterização do delito, pois a ordem judicial permanece eficaz até sua revogação formal pelo mesmo juízo que a concedeu, sendo insuscetível de derrogação pela mera vontade dos envolvidos.’”
(N.U 1001096-98.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025).

É importante registrar, que
o
s
depoimento
s
da vítima em ambas as fases procedimentais
são
harmônicos, coerentes e não destoam em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade,
o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação do apelante pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência no ambiente doméstico.

Vejamos jurisprudência aplicável em
tais casos
:

“APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
Ofendida que, desde a fase policial, de forma coerente e uníssona, confirmou que o apelante descumpriu medidas de afastamento anteriormente impostas
. Declaração da vítima, na repartição policial, analisada em conjunto com os demais elementos probatórios judicializados. Condenação mantida. recurso desprovido.
”
(TJ-RS - APR: 70085042372 RS, Relator: Andréia
Nebenzahl
de Oliveira, Data de Julgamento: 21/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2021).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dolo, em crimes desta natureza, se caracteriza pela simples desobediência consciente à ordem judicial.

“Descabida a pretensão absolutória quando
comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência,
portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.” (TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015- Relator: Des. Pedro Sakamoto- Segunda Câmara Criminal- 14.2.2023).

Frise-se que o “
dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos
.” (TJDFT - AP N.U 0710866-472020.8.07.0004 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti- Terceira Câmara Criminal- 11.11.2021).

Com efeito, para a configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006, exige-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta proibida, tendo o agente ciência da decisão judicial que impôs a medida protetiva.

Portanto, a

autoria delitiva
do crime de descumprimento de medida protetiva
configura-se plenamente no caso concreto, não restando frestas para interpretações dúbias, como pretende a combativa defes
a ao alegar
atipicidade da conduta por ausência de dolo específico
.

A defesa postula, subsidiariamente, a
fixação da pena no mínimo legal
e a imposição do regime aberto.

Verifico que o apelante carece de interesse recursal nestes pontos, uma vez que a sentença já fixou a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, tornando-a definitiva nesse patamar, e estabeleceu o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §

2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da Substituição da Pena (Art. 44, CP)

O apelante requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

A magistrada sentenciante indeferiu o benefício (id. 289271905) por verificar que o delito foi praticado no âmbito da Lei 11.340/2006.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, através da Súmula 588, o entendimento de que:
"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar a impossibilidade da substituição da pena em tais casos:

"A prática de delito cometido com violência doméstica impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por conseguinte, incabível a aplicação
do sursis
, com base no disposto no art. 77, III, do Código Penal. Agravo regimental a que se nega provimento"
(STJ,
AgRg
no REsp 1.836.735/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionrik
, Quinta Turma,
DJe
19/08/2020).

Embora o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) seja formal e não exija violência ou grave ameaça para sua consumação, ele pressupõe a existência de um contexto de violência doméstica e familiar que motivou a imposição originária das medidas.

Assim, sendo o delito praticado nesse contexto específico de violência de gênero, que a Lei Maria da Penha visa coibir, mostra-se incabível a concessão da substituição da pena, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Dos Honorários Advocatícios (Defensor Dativo)

O apelante pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para o patamar de 09 (nove) URH, conforme estabelecido pela Tabela da OAB/MT.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente.

O advogado Dr. Eduardo Santos de Paula foi nomeado defensor dativo (id. 289271901) para patrocinar a defesa do réu, ante a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública (id. 289271899). O causídico atuou zelosamente, apresentando alegações finais (id. 289271904) e interpondo o presente recurso de apelação com suas respectivas razões (id. 289271907).

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) assegura ao advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública, o direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (id. 302685898), também opinou favoravelmente à majoração, citando precedentes desta Corte e do STJ (
AgInt
no REsp nº 1.429.102/SC).

Logo, considerando a atuação do profissional em primeiro e segundo graus de jurisdição em processo de rito sumário, o valor deve ser adequado ao mínimo estabelecido na tabela da OAB/MT, correspondente a 09 (nove)
URHs
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 302685898), voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do Recurso de Apelação interposto por
RUI MANUEL LONGO GOMES
, para o fim exclusivo de majorar os honorários advocatícios do defensor dativo, Dr. Eduardo Santos de Paula (OAB/MT 20.135-O), para o patamar de 09 (nove) URH, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025